Tribunal: TJMT
Processo: 1043152-30.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043152-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), EDUARDO DE MOURA FREITAS - CPF: 928.404.771-49 (PACIENTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Peculato. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Tese de excesso de prazo tornada prejudicada pelo superveniente oferecimento de denúncia. Mérito: prisão preventiva idoneamente fundamentada. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de peculato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese de excesso de prazo para a propositura da ação penal restou prejudicada pela superveniência do oferecimento da denúncia; (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. O oferecimento e o posterior recebimento da denúncia pelo d. juízo singular tornam superada a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal, operando-se a perda do objeto quanto a este tópico e a consequente extinção parcial do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 659 do CPP.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o paciente apresenta risco concreto de reiteração criminosa, notadamente evidenciado pelo fato de responder a outra ação penal pela prática de crime de mesma natureza, contra o mesmo ente público.

6. A ausência de violência ou grave ameaça no delito e a existência de predicados pessoais eventualmente favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada a contumácia delitiva e a periculosidade social do agente, revelando-se as medidas cautelares alternativas inadequadas e inócuas para o resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente extinta sem análise meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento da denúncia torna prejudicada a tese de excesso de prazo para a propositura da ação penal. 2. Mostra-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 216.636/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1043152-30.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

Dr. DIOGO IBRAHIM CAMPOS

Dr. HELIO BRUNO CALDEIRA

PACIENTE:

EDUARDO DE MOURA FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente

nos autos do APFD n. 1013882-87.2025.8.11.0055 (PJe), à conta da suposta prática do delito previsto pelo
art. 312 do Código Penal
[
peculato
].

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
11/11/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, ao ser surpreendido em posse de um pneu e de uma roda de propriedade da Administração Pública Municipal de Tangará da Serra/MT, avaliados conjuntamente em
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais); vindo o claustro, posteriormente, a ser
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, suscitam os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
derivada, em primeiro lugar, da
violação expressa ao art. 10 do Código de Processo Penal
, uma vez que o recolhimento do paciente ao cárcere ocorreu em
11/11/2025
, e, até a data da impetração,
não havia sido concluído o correspondente Inquérito Policial
.

Aduzem, ainda, que a prisão preventiva afronta os princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade
, tendo em vista que o crime em apuração
não envolve grave ameaça ou violência
e o bem foi
devidamente restituído
à Administração Pública logo após os fatos, ao que acrescentam a tese de que a decisão que decretou a custódia cautelar
careceria de fundamentação idônea
, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em abono, argumentam que os registros criminais apontados na decisão que decretou a prisão preventiva
não se prestam a justificar a custódia cautelar
, pois tanto a medida protetiva de urgência quanto o crime de trânsito encontram-se
arquivados
, e a ação penal por peculato está
em fase embrionária
.

Por fim, sustentam que a garantia da ordem pública poderia ser resguardada com a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente o afastamento do cargo ou função pública.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem com vistas ao
relaxamento
da prisão preventiva por violação expressa ao
art. 10 do CPP
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, com ou sem a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com a
cassação
da decisão objurgada.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 333235851 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
333963873), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 335699872.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 337230884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, observo que, conforme se extrai da irresignação, haveria injustificado
excesso de prazo
em vista do recolhimento ao cárcere de
EDUARDO DE MOURA FREITAS
em
11/11/2025
, sem que, até a data da impetração do
writ
, houvessem sido
finalizadas as investigações e ofertada eventual denúncia
, em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Todavia, ao que ressai da consulta aos autos n. 1014173-87.2025.8.11.0055, em
28/11/2025
o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 312,
caput,
do Código Penal
. A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
02/12/2025
e, em
16/12/2025
, a i. Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em prol do increpado.

Assim sendo, relembro que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi
AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Trata-se de entendimento ao qual se alinha eg. Corte de Justiça, ao que se vê dos seguintes julgados:

“[...]
A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada se a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão ministerial de primeiro grau e recebida pelo Juízo singular
”.

(N.U 1022926-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) — Destaquei.

“[...] 1.
A tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a denúncia já foi ofertada e recebida, motivo pelo qual este processo foi extinto parcialmente
”.

(N.U 1016507-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023) — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que
não subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
,
no que concerne ao excesso de prazo
.

Via de consequência, nesse ponto, deve ser julgado
prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
, com a consequente
extinção parcial da ação constitucional
,
sem resolução do mérito
, ante o superveniente esvaziamento do objeto, a ensejar a
perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDUARDO DE MOURA FREITAS
foi
preso em flagrante delito
em
11/11/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime de
peculato
.

Posteriormente, em razão desse fato, foi ofertada
denúncia
em desfavor do paciente, oportunidade em que se lhe imputou o cometimento do crime tipificado pelo
art. 312 do Código Penal
(Ação Penal n. 1014173-87.2025.8.11.0055).

Colhe-se da denúncia que, no dia
11/11/2025
, por volta das 18h, no pátio do departamento de transporte escolar de Tangará da Serra/MT,
EDUARDO
, consciente e dolosamente,
na condição de funcionário público municipal
,
apropriou-se, em proveito próprio, de bens móveis públicos
, consistentes em 01 (um) Pneu Modelo Goodyear Papaléguas G8, Medida 10.00/20 (montado em uma roda de aço), avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e 02 (dois) pneus de ônibus, de que tinha a posse em razão do cargo.

Conforme narrado pelo
parquet
,
EDUARDO
trabalhava como borracheiro na Secretaria de Infraestrutura do Município de Tangará da Serra/MT e, devido à função que exercia, tinha pleno acesso ao pátio do departamento de transporte escolar onde ficavam os veículos, pneus, e bens pertencentes ao poder público municipal.

Aproveitando-se da possibilidade de entrar e sair do local, bem como da confiança que tinha junto aos demais servidores públicos que ali trabalhavam, na data dos fatos, o paciente foi flagrado pelo chefe do departamento de transporte escolar,
Ildemar Costa Ferreira
, subtraindo os objetos.

Descreve o Ministério Público

que as imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o paciente, trajando o uniforme da Prefeitura, carrega a caminhonete S-10, placa NXS-0D50, com dois pneus de ônibus, bem como outro momento em que transporta o pneu Goodyear Papaléguas G8, saindo do pátio com o material ilícito.

Diante disso,
Ildemar

comunicou os fatos ao Secretário Municipal de Educação,
Vagner Constantino Guimarães
, que acionou a Polícia Militar. Logo após, o paciente foi abordado pelos policiais, ainda trajando o uniforme da prefeitura.

Em revista, os policiais localizaram no veículo o pneu Goodyear Papaléguas G8, compatível com aquele visto nas imagens. Na checagem, verificou-se que a caminhonete estava registrada em nome de
Roberto
, proprietário da oficina mecânica "Ideal", o qual negou qualquer envolvimento com o furto dos pneus.

Por fim, o pneu foi apreendido e o paciente restou conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis.

Na exordial acusatória, o Ministério Público registrou que o paciente também responde à Ação Penal n. 1001025-09.2025.8.11.0055, igualmente pela prática do delito de
peculato
, em razão da apropriação de pneus pertencentes ao patrimônio do Município de Tangará da Serra/MT.

Acerca da segregação cautelar de
EDUARDO
, colhe-se dos autos que, detido em flagrante delito em
11/11/2025
, o paciente teve a prisão pré-cautelar
convertida em prisão preventiva

pelo d. juízo
a quo
, mantida até o presente momento; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
peculato
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025364302, que registrou a prisão em flagrante do paciente; as imagens das câmeras de segurança do Departamento de Transporte Escolar, que mostram o paciente carregando pneus em uma caminhonete S10 de cor bege; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, os quais indicam que o paciente, na data fatídica, foi surpreendido em posse de um pneu modelo Goodyear Papagaios G8, medida 1000-20, montado em uma roda de aço, de propriedade da Administração Pública Municipal; e o Auto de Avaliação, que atribuiu ao bem o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo

justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...]
No caso dos autos, há que se considerar que
o custodiado, supostamente, aproveitando-se da função que exerce na Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT (borracheiro), apropriou-se de pneus e, segundo testemunhas, a prática estava ocorrendo há algum tempo.

Portanto,
há risco concreto de reiteração criminosa
.

Outrossim,
o custodiado possui registro de ação penal pela prática de crime da mesma natureza e, contra o mesmo órgão público, supostamente, praticados nos autos de 2022 e 2023 (autos n. 1001025-09.2025.8.11.0055).

Além disso,
possui outros registros criminais pela prática de crimes praticados em âmbito familiar doméstica e condenação pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (anexo).

Não obstante,
novamente veio a ser flagrateado cometendo ilícito penal, fatores indicativos do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local.

Insta consignar, que
a ousadia do custodiado em praticar novo delito mesmo respondendo a outra ação penal da mesma natureza, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o decreto preventivo.

Nessa senda,
a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6ª Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo nº 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1ª Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública,
com fundamento nos artigos 310, inciso II,

c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
EDUARDO DE MOURA FREITAS, com qualificação nos autos,
em
PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 214785905 – APFD n. 1013882-87.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Com efeito, a despeito da insurgência defensiva, a decisão impugnada acertadamente destacou o
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado pela forma como o paciente, se aproveitando da função exercida junto à Prefeitura Municipal, em tese
se apropriou de bem público
, conduta que, conforme relatos colhidos na Delegacia,
não se trataria de fato isolado
, o que, inclusive, se vê da circunstância de que
EDUARDO
responde à outra ação penal
pela prática de
crime da mesma natureza
, contra o
mesmo ente público
(Ação Penal n. 1001025-09.2025.8.11.0055), possuindo, por fim,
registros criminais
por crimes praticados em âmbito familiar/doméstico, com condenação, ainda, pelo crime previsto pelo art. 306 do CTB.

Tais elementos demonstram, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública
.

Afinal, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, os registros criminais ostentados por
EDUARDO
, dentre os quais se destaca a Ação Penal n. 1001025-09.2025.8.11.0055, em que denunciado como incurso no
mesmo delito
, contra o
mesmo ente público
, igualmente à conta da
subtração de pneus
, atraem o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Trata-se de conjuntura na qual, ao contrário do alegado pelos d. impetrantes,
a prisão preventiva não se mostra desproporcional ou desarrazoada
, pois o fato de o delito não envolver violência ou grave ameaça, bem como a restituição do bem à Administração Pública,
não elidem a necessidade de manutenção da prisão preventiva
, uma vez que o principal fundamento da segregação cautelar no caso em exame repousa no
risco concreto de reiteração delitiva
.

O fato de que
EDUARDO
, mesmo respondendo a processo criminal por conduta idêntica e em detrimento do mesmo ente público, ter
voltado
a delinquir
, evidencia
desapreço ao ordenamento jurídico e à atuação estata
l
, revelando
periculosidade social incompatível com a soltura neste momento processual
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Por essas razões, revela-se inafastável a conclusão de que o remédio heroico resta fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDUARDO DE MOURA FREITAS
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo, por conseguinte,
seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026